Tribunal: CARF
Processo: 10183.729867/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.729867/2018-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERESSE RECURSAL.
Os recursos administrativos, em especial, o recurso voluntário, assim como os
judiciais, exigem a observância de certos requisitos para sua admissibilidade,
tais como o cabimento, o interesse, a tempestividade e a inexistência de fatos
impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Não ostenta o pressuposto do
interesse recursal a peça aviada contra decisão que reconhece integralmente o
direito pleiteado em sede contenciosa administrativa.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas em relação à alegação acerca da natureza confiscatória da multa aplicada para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.729867/2018-31
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 60 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 9135/00023/2018 de fls.
03/07, emitida, em 10.09.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$10.840.404,40, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Gleba Itanhangá I”, cadastrado na RFB sob o no
5.354.232-0, com área declarada de 6.601,0 ha, localizado no Município de Porto dos
Gaúchos/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9135/00044/2018 de fls. 15/17,
recepcionado em 08.05.2018, às fls. 18, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos
de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário;
4o - Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1°
do artigo 10 da Lei n° 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de
um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
5o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de
R$: Outras - R$3.762,00.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9135/00039/2018 de fls. 19/23, recepcionado em 17.07.2018, às fls. 24, para dar conhecimento
ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 25/26,
acompanhada dos documentos de fls. 27/32.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar as áreas de preservação
permanente de 90,0 ha, de reserva legal de 5.280,8 ha e coberta por florestas nativas de 1.220,2
ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$12.002.000,00
(R$1.818,21/ha), arbitrando o valor de R$24.832.962,00 (R$3.762,00/ha), com base no valor,
por aptidão agrícola, constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de
R$4.966.511,39, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Cientificado do lançamento, em 21.09.2018, às fls. 33, ingressou o contribuinte,
em 16.10.2018, às fls. 35 e 56, com sua impugnação de fls. 35/39, instruída com os documentos
de fls. 40/55, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
1. Salienta que, para fins do cálculo do montante devido, considera-se a área
tributável do imóvel, representada pela área total do imóvel excluídas as áreas
previstas nas alíneas de “a” a “f” do inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96
e, assim, ao proceder com a exclusão dessas áreas, comprovadas a partir do ADA,
apurou, conforme legislação vigente, que o imóvel possuía, à data do fato
gerador, 10,0 ha de área tributável;
2. Registra que, dos documentos solicitados, chamou a atenção para o ADA, que
representa documento suficiente para a comprovação das áreas de interesse
ambiental, quer sejam de preservação permanente, de reserva legal, de servidão
ambiental, de RPPN e outras, de forma que se torna desnecessária a apresentação
de demais documentos elencados na intimação;
3. Menciona que a RFB concede isenção do pagamento do ITR sobre referidas áreas
e o ADA habilita essa isenção, segundo a IN/RFB no 1.483/2014, que dispõe
sobre a apresentação da DITR/2014 e dá outras providências;
4. Registra que as áreas de florestas nativas são isentas do ITR, com base no art. 10,
§1o, II, “e”, da Lei no 9.393/96;
5. Observa que, corroborando o seu entendimento, a Consulta Fiscal de Solução no
98, publicada no DOU de 05.05.2015, ainda que realizada por contribuinte
diverso, aplica-se ao presente caso, por persistirem a mesma matéria de Direito e
com as mesmas hipóteses de incidência de imposto pleiteadas pela Administração
Pública, considerando que na Solução de Consulta Fiscal a RFB entendeu que as
áreas cobertas por florestas nativas podem estar localizadas em qualquer bioma
brasileiro e não somente no bioma Mata Atlântica;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

6. Entende restar demonstrado que não se deve tributar qualquer área coberta por
mata ou floresta nativa;
7. Reforça sua disposição em somar à fiscalização tributária com outros documentos
que se façam necessários e que o ordenamento e entendimentos legais os façam
obrigatórios por parte do sujeito passivo;
8. Coloca-se à disposição para outros requerimentos, acreditando que o ADA 2014
apresentado seja suficiente para comprovar o declarado, desaguando na
homologação dos valores declarados;
9. Pelo exposto, requer:
a) Que o ADA 2014 seja aceito como comprovação dos dados declarados;
b) reitera o pedido de homologação do cálculo do ITR 2014, no valor de
R$81,01, de maneira que não pairem mais dúvidas sobre tais obrigações
tributárias.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 60 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2014
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE,
COBERTA
POR
FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
Cabe restabelecer a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da
matrícula do imóvel e que tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA)
protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, juntamente com as áreas de preservação
permanente e coberta por florestas nativas, para efeito de exclusão da área tributável do
imóvel.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a DRJ entendeu por restabelecer as áreas de preservação permanente de
90,0 ha, de reserva legal de 5.280,8 ha e coberta por florestas nativas de 1.220,2 ha,
comprovadas com documentação hábil, com redução do VTN tributável e do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$4.966.511,39 para R$7.442,99.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 1° da Portaria MF n° 63/2017 que previa a interposição do apelo necessário sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Em seguida, sobreveio o Acórdão de e-fls. 68 e ss, que decidiu por rerratificar o
Acórdão no 03-090.698, de 15 de abril de 2020, a fim de corrigir o Quadro Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, retificando o cálculo do imposto suplementar, com base no Grau
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

de Utilização de 100,0% e correspondente alíquota de 0,45%, com a ratificação do
restabelecimento das áreas de preservação permanente de 90,0 ha, de reserva legal de 5.280,8 ha
e coberta por florestas nativas de 1.220,2 ha, e, consequente, redução do imposto suplementar
apurado no citado Acórdão, de R$7.442,99 para R$88,28. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DA RERRATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Existindo no Acórdão inexatidão material detectada pelo Órgão encarregado de sua
execução, cabe retificar o decisório para sanar a inexatidão constatada e ratificar a
Decisão proferida quanto ao restabelecimento das áreas de preservação permanente, de
reserva legal e coberta por florestas nativas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na mesma toada, em razão da decisão, foi ratificada a apresentação de Recurso de
Ofício com supedâneo no artigo 34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela
Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da Portaria MF n° 63/2017 que previa a
interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (ois
milhões e quinhentos mil reais).
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss), alegando,
em suma, a natureza confiscatória da multa aplicada e, requerendo, ao final, o que segue:
[...] Ante todo o exposto, requer-se seja dispensada a necessidade de apresentação da
averbação da reserva legal à margem da matrícula. Subsidiariamente, sejam então as
áreas declaradas como reserva legal redesignadas para o campo pertinente à área do
imóvel coberta por floresta nativa, haja vista que essa é uma das características
presentes nos 794 hectares.
Por Fim, requer seja proferida nova dosimetria da multa aplicada na espécie, uma vez
consubstanciar-se como confiscatória.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Recurso de Ofício.
1.1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da
Portaria MF n° 63/2017, D.O.U de 10/02/2017 (seção 1, página 12) que previa a interposição do
apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

Contudo, a Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14),
revogou a Portaria MF n° 63/2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 2/2023,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2. Recurso Voluntário.
2.1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Pois bem. Conforme narrado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu
glosar as áreas de preservação permanente de 90,0 ha, de reserva legal de 5.280,8 ha e coberta
por florestas nativas de 1.220,2 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$12.002.000,00 (R$1.818,21/ha), arbitrando o valor de R$24.832.962,00 (R$3.762,00/ha),
com base no valor, por aptidão agrícola, constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando
imposto suplementar de R$4.966.511,39, conforme demonstrado às fls. 06.
A decisão recorrida, por sua vez, decidiu por restabelecer as áreas de preservação
permanente de 90,0 ha, de reserva legal de 5.280,8 ha e coberta por florestas nativas de 1.220,2
ha, comprovadas com documentação hábil, retificando o cálculo do imposto suplementar, com
base no Grau de Utilização de 100,0% e correspondente alíquota de 0,45%, com redução do
VTN tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$4.966.511,39 para
R$88,28.
Em face da referida decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 83
e ss), alegando, em suma, a natureza confiscatória da multa aplicada e, requerendo, ao final, o
que segue:
[...] Ante todo o exposto, requer-se seja dispensada a necessidade de apresentação da
averbação da reserva legal à margem da matrícula. Subsidiariamente, sejam então as
áreas declaradas como reserva legal redesignadas para o campo pertinente à área do
imóvel coberta por floresta nativa, haja vista que essa é uma das características
presentes nos 794 hectares.
Por Fim, requer seja proferida nova dosimetria da multa aplicada na espécie, uma vez
consubstanciar-se como confiscatória.
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese o sujeito passivo ter
apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss), questionando o reconhecimento da área de
reserva legal e subsidiariamente, que tais áreas fossem redesignadas para o campo pertinente à
área do imóvel coberta por floresta nativa, fato é que a decisão recorrida já restabeleceu as áreas
de preservação permanente de 90,0 ha, de reserva legal de 5.280,8 ha e coberta por florestas
nativas de 1.220,2 ha, retificando o cálculo do imposto suplementar.

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

Verifica-se, portanto, que o sujeito passivo questiona matéria que não mais é
objeto de litígio, em razão do restabelecimento da referida área pela decisão recorrida, não
subsistindo qualquer controvérsia a respeito, evidenciando-se, portanto, a falta de interesse
recursal.
Dessa forma, o presente Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss), deve ser conhecido
apenas no tocante à alegação trazida a respeito da natureza confiscatória da multa aplicada, cujo
exame será feito a seguir.
2.2. Mérito.
Em relação à única matéria na qual persiste o interesse de agir do sujeito passivo,
o recorrente requer a redução da multa aplicada no percentual de 75%, estribada no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que o patamar elevado não se justificaria, sob pena de
confiscatoriedade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, rejeito a alegação trazida pelo sujeito passivo.
Por fim, esclareço que sobre o VTN, arbitrado pela fiscalização com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), trata-se de matéria não litigiosa, conforme assentado pela
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, e
CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, apenas em relação à alegação acerca
da natureza confiscatória da multa aplicada para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.040 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.729867/2018-31

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 102
DF CARF MF
Original